Tribunal: TJES
Processo: 5012509-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012509-39.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DERICK NUNES GONCALVES e outros
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012509-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DERICK NUNES GONCALVES
IMPETRANTE: JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
121, §2º, INCISOS
I,
I
I
I
E IV, DO CÓDIGO PENAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA – PRISÃO DECORRENTE DE MANDADO DE PRISÃO
-
IMPOSSIBILIDADE DE AUTOMÁTICA SOLTURA –
PRISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
AUDIÊNCIA JÁ REALIZADA
- ORDEM
DENEGADA
.

1
.

No julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as

modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas
.

2.
Muito embora a prisão do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Contudo,
“a ausência do ato, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo”.
(AgRg no HC n. 875.737/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).
3
.
Na hipótese, além do juízo de primeiro grau ter procedido com a realização da audiência de custódia, a custódia cautelar está suficientemente motivada, notadamente considerando a gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente e demais corréus no suposto cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012509-39.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DERICK NUNES GONCALVES
IMPETRANTE: JAMILLY PACHECO MOREIRA FAVATO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
DERICK NUNES GONÇALVES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto sustenta, em apertada síntese, a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência de submissão do coacto à audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Ademais, salienta se tratar de réu primário, com residência fixa, atividade laboral lícita e que não demonstra risco ao seguimento do processo, sendo desnecessária a custódia cautelar.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Após detida análise ao feito, não vejo razão para alterar a decisão que indeferiu a medida liminar.

Consoante mencionado, pude verificar que a prisão preventiva do paciente fora decretada mediante expedição de Mandado de Prisão.

Neste particular, é certo que, no julgamento da Reclamação nº 29.303, o Supremo Tribunal Federal definiu que todos os tribunais do país e todos os juízos a eles vinculados devem realizar, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em
todas as modalidades de prisão, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas

(STF, Rcl 29303, Relator: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno, julgado em 06/3/2023, DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023).

Portanto, muito embora a prisão

do custodiado não tenha se dado por flagrante delito, mas sim por decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária competente, há de ser efetuada a audiência de custódia por se tratar de imperativo de origem na Convenção Interamericana de Direitos Humanos.

Não obstante, relembro que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme ao asseverar que

“a ausência do ato, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo”.
(AgRg no HC n. 875.737/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Na hipótese dos presentes autos, cumpre-me pontuar que, em análise ao pedido de urgência, determinei a realização do ato pelo juízo de primeiro grau, que fora devidamente cumprido no dia 30 de agosto do corrente ano.

De mais a mais, estando a decisão que decretou a custódia cautelar suficientemente motivada, notadamente considerando a gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado pelo paciente e demais corréus no suposto cometimento do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e que dificultou a defesa da vítima, não identifico ilegalidade a ser sanada pela presente via.

In casu
,
sobressai aos autos que
“os três denunciados passaram a espancar a vítima até a morte e desovaram o corpo no Rio Aribiri, em baixo da ponte que interliga o Porto de Capuaba”, tudo isso motivado por uma cédula de R$50,00 (cinquenta reais) que teria sido entregue rasgada ao denunciado Cleytton, “traficante que gerenciava o local de venda de entorpecentes”,
sendo imperiosa a manutenção da medida, neste momento, para garantia da ordem pública
.

Portanto, arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.